Tribunal: TJSP
Processo: 1016266-26.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CERRADO. JARDIM AVIAÇÃO. MUNICÍPIO DE BAURU. Supressão da vegetação. Impossibilidade de aplicação do decidido no Incidente de Assunção de Competência no 0019292-98.2013.8.26.0071, visto que não houve trânsito em julgado. Risco de ofensa à segurança jurídica, notadamente pelo fato de a supressão de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. MEIO AMBIENTE. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. CERRADO. JARDIM AVIAÇÃO. MUNICÍPIO DE BAURU. Supressão da vegetação. Impossibilidade de aplicação do decidido no Incidente de Assunção de Competência no 0019292-98.2013.8.26.0071, visto que não houve trânsito em julgado. Risco de ofensa à segurança jurídica, notadamente pelo fato de a supressão de vegetação se caracterizar como dano irreversível e/ou de difícil reparação. Ademais, tratando-se de área ambientalmente protegida, há necessidade de submissão ao regular procedimento de licenciamento ambiental, não podendo o Poder Judiciário substituir o órgão ambiental competente. Sentença de procedência reformada. Recurso provido.